Tribunal: TJDFT
Processo: 0728469-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728469-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo Reclamado suspendeu o curso da ação originária. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto da presente reclamação. Ante o exposto, julgo prejudicada a reclamação. P. I. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora